Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722078-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRS PECAS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRS PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0000318-06.2013.8.07.0018, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT), rejeitou a impugnação por ela apresentada (ID 94696948, origem). Nas razões (ID 27165414), narra que o cumprimento de sentença se refere à Ação Civil Pública mediante a qual o MPDFT postulou a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) e a consequente condenação da empresa requerida ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS – pleitos integralmente acolhidos. A agravante questiona, inicialmente, a legitimidade do MPDFT para a execução do título judicial, uma vez que a titularidade do crédito tributário é do Distrito Federal. Assevera que, em razão da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, a qual concedeu remissão do crédito apontado, operou-se a perda superveniente do interesse de agir no cumprimento de sentença. Sustenta ter o Ministério Público ajuizado a primeira ação civil pública em 21/10/2002, com trânsito em julgado em 12/02/2010, logo, apenas os créditos de 01/05/2000 a 01/10/2002 aproveitaram a suspensão realizada por meio da ACP no 2002.01.1.086541-0. Já o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 17/01/2013, suspendendo o prazo prescricional dos créditos referentes a 01/01/2002 e 01/02/2008. Afirma que os créditos de 11/2002 a 12/2007 não aproveitaram qualquer suspensão, restando prescritos ante o decurso do prazo quinquenal da sua constituição até o ajuizamento da ACP. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo até a apreciação das questões de fundo do presente recurso. Subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial no 851.421, Tema de Repercussão Geral no 817. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão “para julgar totalmente improcedente o cumprimento de sentença originário: (i) seja pela falta de legitimidade do Agravado para exigência ou cobrança das eventuais diferenças de ICMS em questão; (ii) seja para declarar a falta de interesse de agir do Ministério Público, ante a remissão dos débitos tributários; (iii) seja pela sua extinção em razão da prescrição, em observâncias as regras do Direito Tributário e, no mérito, (iv) extinguir o cumprimento de sentença, ante a ocorrência da remissão do débito, de acordo com as decisões proferidas pelo C. Conselho Especial do Eg. TJDFT, no julgamento da ADI no 2012.00.2.014916-6, e pelo Eg. STF, nos autos da AC no 3802/DF, condenando-se a Agravada ao pagamento do ônus da sucumbência e demais despesas processuais”. Preparo comprovado (ID 27165416). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conquanto reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no Recurso Especial no 851.421 (Tema 817, STF), não houve qualquer determinação de sobrestamento dos processos que tratam sobre aquela questão. Na verdade, o MPDFT ajuizou a Ação Cautelar no 3802 objetivando conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 851.421/DF e sobrestar em todas as instâncias as ações relacionadas à concessão de remissão de créditos tributários pela Lei distrital no 4.732/2011 – pleitos inicialmente deferidos pelo Ministro Marco Aurélio. No entanto, após registrado o impedimento do eminente Relator inicial, o Ministro Luís Roberto Barroso revogou a liminar inicialmente concedida, “com a preservação parcial dos efeitos produzidos durante a sua vigência”, consignando que, “até o julgamento do mérito do RE 851421, não há como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei no 4.732/2011”. Nesse descortino, não prospera o pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 817, STF. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, faz-se necessário tecer algumas considerações. De fato, a ação civil pública movida em desfavor da agravada teve como objeto a declaração de nulidade de um determinado Termo de Acordo de Regime Especial, que versava sobre obrigações fiscais ou tributárias. Contudo, a natureza da pretensão autoral – acolhida em julgamento definitivo – não é a cobrança de exação em si. Busca-se, na verdade, a reparação dos danos ao patrimônio público, causados em razão da concessão de benefício fiscal contrário à ordem tributária vigente. Convém salientar, inclusive, que este ponto – a natureza da ação civil pública proposta – foi amplamente debatido quando examinada a legitimidade ativa do Ministério Público. Sem embargo, filio-me ao entendimento segundo o qual, diante da presunção de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, emerge razoável a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal – sobretudo quando também considerados os riscos do prosseguimento dos atos de execução, cuja expressão econômica supera R$ 19.000.000,00. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator